Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-17.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-17.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 705.140 (TEMA 191 DO STF). EXIGIBILIDADE DAS VERBAS RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da referida Comarca (ID 87082048), que o condenou ao pagamento de férias e 13º salário a servidor exonerado de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, e se incide ao caso a restrição de efeitos jurídicos estabelecida na tese do RE 705.140 (Tema 191 do STF), invocada pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo em comissão possui matriz de validade no Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, firmando vínculo jurídico-administrativo legítimo e regular entre as partes. Aos ocupantes de cargo em comissão são assegurados os direitos sociais dispostos no Artigo 39, § 3º, c/c Artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, os quais abrangem a percepção do décimo terceiro salário e das férias remuneradas com o respectivo terço constitucional. Aplica-se a técnica da distinção (
distinguishing
) para afastar a tese fixada no Tema 191 do STF, dado que o precedente vinculante obsta o pagamento de verbas rescisórias exclusivamente nos casos de contratação nula por inobservância do concurso público, situação substancialmente diversa do regular exercício de cargo de livre nomeação e exoneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O servidor ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não se aplicando a restrição estipulada no RE 705.140 (Tema 191 do STF), voltada a contratações nulas."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Artigos 37, inciso II, e 39, § 3º;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191 da Repercussão Geral (RE 705.140);
TJBA – Primeira Câmara Cível.
Classe:
Apelação, Número
do Processo: 8000793-61.2016.8.05.
0053,Relator
(a): MARIA DE LOURDES PINHO
MEDAUAR, Publicado
em: 20/03/
2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000783-17.2016.8.05.0053, e
m que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como Apelado EDMUNDO DE JESUS SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .